Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715397-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda de Oliveira Morais Varanda contra decisão proferida pelo i. juiz da 13a Vara Cível de Brasília (Id 191619409 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada pela agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A, processo n. 0712184-35.2024.8.07.000, indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos: 1. Defiro a gratuidade da justiça à autora. A autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a realização de cirurgia plástica para redução das mamas. Ocorre que não se vislumbram, neste momento, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a própria autora afirma que possui gigantomastia mamária e assimetria bilateral desde jovem e o exame de coluna foi realizado e o pedido de cobertura para a realização da cirurgia foram firmados há mais de sete meses, o que aponta a ausência da alegada urgência. Com efeito, não há, em nenhum dos documentos acostados aos autos nenhuma afirmação de que o procedimento é urgente a ponto de impedir que seja concedido à ré a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, em especial quando considerado que a autora afirma a ausência de médicos credenciados. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. (...) Em razões recursais (Id 58063577), a agravante sustenta ser titular de plano de saúde operado pela agravada Amil 400 QC Nacional R PJCE, segmentação AMB+HOSP+OBST, desde 23/01/2019. Diz ter recebido o diagnóstico inicial de “lombociatalgia recorrente” tendo o médico ortopedista indicado a realização de cirurgia de mamoplastia redutora (redução de mama) a fim de melhora do quadro clínico e prevenção do agravamento da condição da agravante. Afirma que posteriormente, em consulta com mastologista, foi diagnosticada com “gigantomastia mamária e assimetria bilateral desde a fase jovem, o que lhe vem ocasionando prejuízo psicossocial e dorsolombalgia crônica, indicando também a realização da mamoplastia com a reconstrução e correção da assimetria mamária”, tendo a médica mastologista também recomendado a realização de cirurgia para redução de mamas. Diante do quadro clínico e das recomendações médicas de cirurgia, narra ter decidido pela realização do procedimento. No entanto, apesar da cirurgia ocorrer em rede de hospital credenciada pela operadora de plano de saúde, a agravante foi informada de que os honorários médicos deveriam ser pagos de forma particular. Aduz ter encaminhado solicitação à agravada em junho de 2023 para a realização do procedimento e da internação hospitalar, tendo sido autorizado o procedimento. No entanto, afirma não ter ocorrido a realização da cirurgia devido à impossibilidade de arcar com os honorários médicos de forma particular, já que estes não estavam cobertos pelo plano de saúde. Assevera ter, em consulta subsequente com o cirurgião plástico Dr. Tristão Mauricio, realizada em novembro de 2023, recebido recomendação para a realização da cirurgia, tendo este encaminhado solicitação de autorização dos procedimentos cirúrgicos à agravada. Aduz que, embora o referido médico não seja credenciado pelo plano de saúde, ele atua em hospital da rede credenciada. No entanto, afirma ter a operadora de plano de saúde negado a cobertura de todos os procedimentos solicitados, incluindo a internação, alegando que o procedimento não estaria previsto no rol da ANS. Afirma constar expressamente no rol da ANS o procedimento de “reconstrução mamária com retalhos – mamoplastia”. Ademais, destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência nos Resp 1886929 e 1889704, que reconhece o caráter taxativo do rol da ANS, mas admite exceções em casos específicos. Argumenta ser o caso dos autos, pois a mamoplastia redutora é a única alternativa viável para o tratamento de sua condição. Assinala que a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir a cirurgia inviabiliza o tratamento adequado da sua enfermidade. Enfatiza ser a cirurgia necessária não apenas para tratar as complicações lombares e dermatológicas, mas também para amenizar os transtornos sociais e psicológicos causados pela enfermidade. Destaca ter a cirurgia caráter reparador, sem fins estéticos. Aduz que a ausência de um diagnóstico recente não é motivo suficiente para o indeferimento da tutela de urgência. Defende que a demora na realização do procedimento cirúrgico pode ocasionar o agravamento do seu estado de saúde. Acentua a inexistência de profissionais credenciados para a realização da intervenção cirúrgica. Defende estar caracterizado nos autos o periculum in mora, razão pela qual mister o deferimento da tutela de urgência, porquanto a agravante não pode aguardar a demora normal do desenvolvimento regular da marcha processual, dado ao risco de danos à sua saúde e qualidade de vida. Realça a comprovação da probabilidade do direito consistente na “obrigação da operadora em autorizar a cirurgia de redução de mama, para as beneficiárias que possuem gigantomastia com enfermidades na coluna devido ao sobrepeso”. Traz jurisprudência e parecer do Natjus que entende reforçar sua tese recursal. Ao final, requer: I. Que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência, uma vez que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, para que a Agravada autorize a realização dos procedimentos indicados nos relatórios médicos, bem como que custeie os honorários médicos do Dr. Tristão Maurício; II. A intimação da Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. III. Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão agravada seja reformada para conceder a tutela de urgência. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 191619409) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque a prova documental reunida ao processo de referência de fato não encerra elementos indicadores da afirmada urgência e/ou emergência na realização da cirurgia de mamoplastia redutora, conforme afirmado pela autora/agravante na inicial da ação de conhecimento. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, que busca a imediata realização de cirurgia de mamoplastia redutora a ser paga pela operadora do plano de saúde. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 2o e o art. 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse contexto, o documento de Id 191491510 do processo de referência demonstra ser a agravante beneficiária de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S.A., na modalidade Amil 400 QC Nacional R PJCE, segmentação AMB+HOSP+OBST, desde 23/1/2019, com acomodação em enfermaria e abrangência nacional. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. No caso, a agravante trouxe como suporte fático da pretensão, primeiramente, o relatório subscrito pelo médico ortopedista, Dr. Márcio R. B. Silveira, com indicação de “redução de mamas para melhora do quadro clínico e evitar seu agravamento”, por apresentar a agravante “lombiciatalgia recorrente” em razão de “mamas volumosas” (Id 58063580). Após, apresentou relatório médico subscrito pela médica mastologista Dra Flávia Vidal, em 09/05/2023, no qual a profissional relatou apresentar a agravante gigantomastia mamária e assimetria bilateral desde a fase jovem, causando prejuízo psicossocial e dorsolombalgia crônica. (...) Indicamos, portanto, tratamento cirúrgico com objetivo de controle do desgaste mecânico a longo prazo para melhor seguimento do caso (CID 10 N62)”, conforme Id 58063581. Além disso, a parte recorrente juntou, na oportunidade, o laudo médico do cirurgião plástico, Dr. Tristão Mauricio (Id 58063582), a robustecer a necessidade de realização da cirurgia de redução de mamas no qual indicou” tratamento cirúrgico das mamas com objetivo de controle do desgaste mecânico a longo prazo para melhor seguimento do caso”. Verifica-se dos documentos supramencionados que não há menção acerca de urgência ou emergência na realização do procedimento, nem de eventual risco iminente à vida ou integridade física da recorrente. Embora a agravante afirme que ausência de um diagnóstico recente não configure motivo para o indeferimento da tutela de urgência, conforme apontado na decisão recorrida, não verifico nos autos elementos que comprovem o perigo de dano a ensejar a liminar antecipação da tutela recursal. Isso porque a primeira solicitação do procedimento pela agravante ocorreu em 09/05/2023 (Id 58063581), com a autorização dos procedimentos e da internação pela agravada, em junho de 2023 (Id 58063577, pg. 7 e 8). No entanto, apesar da autorização, a cirurgia não foi realizada devido à ausência de pagamento dos honorários médicos pela agravante. A agravante solicitou o procedimento cirúrgico novamente em novembro de 2023, com recusa do plano de saúde, ora agravado, em 06/12/2023 (58063584). Contudo, a ação judicial só foi ajuizada em 29/03/2024 (Id 191491507 do processo de referência), ou seja, quatro meses após a nova solicitação médica, a infirmar o alegado perigo de dano. Ademais, conforme consta no relatório médico de Id 58063581, a agravante sofre desde a juventude de “gigantomastia mamária e assimetria bilateral desde a fase jovem, causando prejuízo psicossocial e dorsolombalgia crônica. (...) Indicamos, portanto, tratamento cirúrgico com objetivo de controle do desgaste mecânico a longo prazo para melhor seguimento do caso (CID 10 N62)”. A inércia da parte na adoção de medidas legais, mesmo diante de um quadro clínico preexistente, evidencia a ausência de perigo de dano grave e iminente, o que impede a concessão da tutela de urgência vindicada. Por certo, não está obrigado o juiz a autorizar procedimentos cirúrgicos ao alvitre da paciente, mesmo porque, apesar de bradar pela autorização dos procedimentos cirúrgicos, não demonstrou urgência, nem mesmo trouxe elementos a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde. Nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. São relevantes aos fundamentos utilizados pelo juízo singular para indeferimento da liminar por não vislumbrar situação urgente, neste momento prefacial, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. A urgência do procedimento cirúrgico é um requisito fundamental para a concessão da tutela de urgência recursal. Sem a devida comprovação dessa urgência, a medida não poderá ser concedida à agravante, uma vez que são cumulativos os requisitos para a concessão da medida. A fim de evitar futuros prejuízos a operadora do plano agravada, inviável tal análise neste juízo de cognição sumária, dado o caráter irreversível da providência. Além do mais, indispensável para melhor compreensão da açodada concessão da medida a regular dilação probatória pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Por isso, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelos médicos para a realização da cirurgia da agravante, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual em primeira instância. No caso dos autos, a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco a vida da paciente, tanto que a prova documental juntada aos autos não afirma a urgência para o procedimento vindicado. Logo, possível aguardar o regular trâmite do processo, até porque inexistente risco imediato à plenitude de sua saúde física, mais prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. Ademais, somente após maior incursão probatória poderá ser esclarecido se procede, ou não, o motivo da recusa elencado pela agravada, que, ao responder à solicitação formulada pela agravante, informou que não estariam cobertos pelo contrato de plano de saúde os procedimentos solicitados por “não preencher as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos publicado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar” (Id 58063584). Mister privilegiar a decisão recorrida que não reconheceu presente o requisito atinente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, indeferindo por tal motivo a postulada tutela de urgência, mormente levando-se em consideração o usualmente rápido trâmite processual neste e. Tribunal de Justiça. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais, mister indeferir o requerimento formulado com esse teor. Ressalto não se tratar de efeito suspensivo, embora isso tenha sido afirmado pela agravante, porque a providência almejada liminarmente neste recurso é viabilizar desde logo a obtenção da providência satisfativa perseguida na tutela de urgência negada pelo i. juiz no processo de referência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora